Tribunal: STF
Processo: Rcl 4001
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADI 3.395-MC. EX-SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES.



    Esta Corte, em diversos precedentes, já decidiu que compete à Justiça comum processar e julgar ações ajuizadas por ex-servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, tendo em vista o caráter jurídico-administrativo dessa relação de trabalho. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.